Tribunal: STF
Processo: MS 30704
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA HÁ DEZESSEIS ANOS. NEGATIVA DE REGISTRO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESRESPEITO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEFICIENTE VISUAL. INVALIDEZ APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECEDENTE. PREMISSA QUE FUNDAMENTA O ATO COATOR AFASTADA. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA.